Tribunal: STF
Processo: MS 22289
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-12-19
Data de publicação: 1995-12-19

Ementa:
EMENTA: - Decreto de expulsão. Alegação de sua ilegalidade.
-  Não e  cabivel o mandado  de segurança  para a tutela do direito
de ir,  vir e  ficar pleiteado  pelo impetrante,  mas, sim o "habeas
corpus". Tendo em vista, porem, o âmbito de competência desta Corte,
a  possibilidade  de   aproveitamento  dos  atos  processuais
praticados  e a  natureza do  pedido objeto  da impetração,  deste se
conhece como "habeas corpus".
-  Improcedencia  das  alegações   do  impetrante,  dada  a
precariedade  da prova de guarda  e da dependência econômica da filha
brasileira,  bem como da  de ter ele  profissão certa e renda que lhe
permitam prestar efetiva assistencia econômica a ela.
-  Por outro  lado, esta  Corte tem  entendido, em face  do disposto
no par. 1º do  artigo 75  da Lei  6.815/80, alterada pela Lei
6.964/81, que também o nascimento do filho brasileiro ocorrido
posteriormente  ao  fato   que  motivou  a   expulsão  não  constitui
impedimento  quer a  decretação da  expulsão,  quer a  sua revogação,
maxime  quando  se evidencia  que,  com  ele, se  procurou  criar tal
impedimento. Precedentes do S.T.F.
"Habeas   corpus"   indeferido,   cassando-se   a   liminar
concedida.